Tribunal: TJBA
Processo: 8012216-07.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012216-07.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

AGRAVADO: JOHN HAMILTON VIEIRA DIAS

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA DE TODOS OS POUPADORES, INDEPENDENTEMENTE DE ASSOCIAÇÃO AO IDEC. JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. HONORÁRIOS DEVIDOS. ART. 523, §1º DO CPC. MULTA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ.
JUROS REMUNERATÓRIOS. INVIABILIDADE. REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO

PARCIALMENTE
PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do
A
gravo de
I
nstrumento nº

8012216-07.2021.8.05.0000
e Agravo interno nº 8012216-07.2021.8.05.0000.1
, oriundo da comarca de Salvador,

em que figura, como parte agravante,
Banco Bradesco S/A
, e, como parte agravada,
J
ohn Hamilton Vieira Dias
.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,

DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 202
1
.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

4